Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. NOVA APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. NECESSIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso quando se verifica a interposição dentro do prazo legalmente previsto.
2. Há preclusão quando o órgão julgador já apreciou exaustivamente a matéria ventilada em diversas impugnações do devedor, não sendo cabível sua arguição em sede recursal.
3. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
5. Ainda que excepcionalmente admitida a penhora de percentual do salário do devedor, a sua definição, deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo existencial.
6. Nas hipóteses em que houver diversos bloqueios de ativos financeiros, bem como transferência de valores para contas judiciais em sede de cumprimento de sentença, em que o quantum debeatur perfaz alta quantia monetária, mostra-se necessária nova apuração do valor remanescente do débito.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.